Tribunal: TJES
Processo: 5001504-20.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001504-20.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIENE CRISTIANE DE SOUZA

AGRAVADO: PEDRO GIORI

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. PRAZO MÍNIMO DE 06 (SEIS) MESES PARA DESOCUPAÇÃO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O art. 63, §2º, da mesma Lei nº 8.245/91, ressalta expressamente que
“tratando-se de estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo Poder Público, respeitado o prazo mínimo de seis meses e o máximo de um ano, o juiz disporá de modo que a desocupação coincida com o período de férias escolares”
, o que não foi observado no caso vertente.

2. Assim, embora presente a plausibilidade jurídica da pretensão autoral e até mesmo o risco de dano pelo efeito multiplicador do inadimplemento em questão, não há como manter incólume a decisão agravada que não observou o prazo mínimo de 06 (seis) meses para a desocupação do imóvel onde funciona uma creche.

3. Agravo de Instrumento provido em parte, para determinar a observância do disposto no art. 63, §2º, da Lei nº 8.245/91 para fins de desocupação do imóvel objeto da lide.

Vitória, 21 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5001504-20.2024.8.08.0000

Agravante:

Luciene Cristiane de Souza

Agravado:

Pedro Giori

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da ação de despejo ajuizada pelo agravado, deferiu a medida
urgente pleiteada e, nos termos do art. 59, §1º, inciso IX da Lei nº 8.245/91, determinou a desocupação do imóvel objeto da lide, mediante caução. (ID. 34245112)

Inconformada, a recorrente se volta contra tal decisão alegando basicamente que do contrato de locação em debate nos autos originários consta a garantia no importe de R$21.000,00 (vinte e um mil reais),
“[...]sendo essa uma das modalidades de garantia previstas no art. 37, I, da Lei n. 8.245/1991, apta a afastar a possibilidade de concessão da liminar[...]”
. Que no local funciona uma creche que conta com 13 (treze) alunos matriculados e a medida liminar em debate não poderia ser deferida fora do período de férias, tal como previsto no art. 63, §2º, da Lei nº 8.245/91. Por fim, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão atacada. (ID. 7246346)

Por meio da decisão ID. 7257252 deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões pela incolumidade da decisão (ID. 7560487)

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 21 de março de 2024

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre
agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de despejo ajuizada pelo agravado, deferiu a medida
urgente pleiteada e, nos termos do art. 59, §1º, inciso IX da Lei nº 8.245/91, determinou a desocupação do imóvel objeto da lide, mediante caução. (ID. 34245112)

Ao que se vê dos autos, o recorrido ajuizou “ação de despejo por falta de pagamento com pedido liminar c/c cobrança de aluguéis” em face da agravante, tendo o magistrado singular deferido a medida urgente e determinou a desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, mas condicionou a efetividade do ato a apresentação de caução pelo autor.

Inconformada, a recorrente se volta contra tal decisão alegando basicamente que do contrato de locação em debate nos autos originários consta a garantia no importe de R$21.000,00 (vinte e um mil reais),
“[...]sendo essa uma das modalidades de garantia previstas no art. 37, I, da Lei n. 8.245/1991, apta a afastar a possibilidade de concessão da liminar[...]”
. Que no local funciona uma creche que conta com 13 (treze) alunos matriculados e a medida liminar em debate não poderia ser deferida fora do período de férias, tal como previsto no art. 63, §2º, da Lei nº 8.245/91. (ID. 7246346)

Por meio da decisão ID. 7257252 entendi por bem deferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito recursal, não vejo como possa exercer juízo diverso.

De fato,
o art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91, prescreve que
“[...]Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo [...] a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.”

Entretanto, o art. 63, §2º, da mesma Lei nº 8.245/91, ressalta expressamente que
“tratando-se de estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo Poder Público, respeitado o prazo mínimo de seis meses e o máximo de um ano, o juiz disporá de modo que a desocupação coincida com o período de férias escolares”
, o que não foi observado no caso vertente.

Assim, embora reconheça a plausibilidade jurídica da pretensão autoral e até mesmo o risco de dano pelo efeito multiplicador do inadimplemento em questão, não vejo como possa manter incólume a decisão agravada que não observou o prazo mínimo de 06 (seis) meses para a desocupação do imóvel.

Nesse contexto, tenho que os termos da decisão agravada malfere o dispositivo legal antes transcrito e discrepa da jurisprudência deste sodalício que tem externado entendimento pela observância do dito comando normativo.

A propósito, atente-se para os seguintes arestos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. ORDEM DE DESOCUPAÇÃO. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. NECESSIDADE DE COINCIDÊNCIA COM O PERÍODO DE FÉRIAS ESCOLARES. RECURSO PROVIDO.

1. O magistrado de origem, em 25 de setembro de 2023, determinou a expedição de mandado de despejo para desocupação compulsória de imóvel em 15 (quinze) dias, autorizando o uso de força policial e de arrombamento para o cumprimento da ordem.

2. Segundo inteligência do artigo 63, § 2º, da Lei nº 8.245/1991, tratando-se de ação de despejo ajuizada em desfavor de estabelecimento de ensino, "o juiz disporá de modo que a desocupação coincida com o período de férias escolares".

3. O prazo estipulado pelo togado singular para que os agravantes desocupem o imóvel locado, além de exíguo por demais, contradita com o preceptivo supra, já que não respeita a determinação de coincidência com as férias escolares, que, como notório, passam-se em parte dos meses de julho e dezembro e no mês de janeiro.

4. Recurso provido.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento,
5011436-66.2023.8.08.0000
, Relatora:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data:
16/Feb/2024
)

“EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO. DENÚNCIA CHEIA. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO DESPEJO À LUZ DOS REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. DILATAÇÃO DO PRAZO PARA A DESOCUPAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - o Superior Tribunal de Justiça consagra a viabilidade da antecipação de tutela prevista no Código Processual a despeito das restrições impostas na Lei 8.245/91 (Lei de Locações).

II - Como já restou assentado nesta Corte Estadual, a necessidade de prestação de caução para deferimento da decisão liminar nas ações de despejo sofreu mitigação, mesmo antes da modificação do Código de Processo Civil de 1973, com introdução do artigo 273 e do posterior surgimento do Código de Processo Civil de 2015, pois já se considerava desnecessária a caução de três meses a que se refere o art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/91, para o deferimento de pleito liminar de despejo, deferindo-se a liminar quando observada a presença dos requisitos para antecipação de tutela. (TJES, Agravo de Instrumento nº 24179000195).

III - Tratando-se a Agravante de instituição de ensino, que resta autorizada e fiscalizada pelo Poder Público, esta especial condição lhe garante a incidência da norma prevista no §2º, do artigo 63, da Lei de Locações, que lhe assegura prazo mínimo de 06 meses à desocupação do imóvel, impondo-se a dilatação do prazo de desocupação para o período de férias escolares de meados de 2019.

IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0014632-72.2018.8.08.0011 (011189003723), Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/03/2019, Data da Publicação no Diário: 05/04/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - DESPEJO - ESCOLA - INSTITUIÇÃO DE ENSINO - PRAZO ESPECIAL - LEI DO INQUILINATO - AR. 63, § 2º, - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. cuida-se de estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo Poder Público, e existe norma material expressa na Lei do inquilinato que determina que o prazo para entrega de imóveis nestes casos deve ser de no mínimo 6 (seis) meses.

2 . Para desocupar uma instituição de ensino, que possui alunos aguardando conclusão do curso, emissão de documentos, transferências, certidões, e etc, bem como com todo o material físico e humano que guarnecem o imóvel ocupado pela instituição, o prazo arbitrado seria insuficiente. Mesmo porque, essa desocupação tem efeitos bem além da relação jurídica entre as partes, atingindo de certa forma toda uma comunidade.

3. Apesar de correta a r. decisão que determinou a entrega do imóvel objeto da ação de despejo, existe vedação legal, ou seja, impossibilidade jurídica do pedido para determinar a entrega do referido imóvel pelo agravante em prazo inferior ao disposto legalmente, sendo o desrespeito a esta norma, violação a direito líquido e certo. Recurso provido parcialmente.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024069013639, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2007, Data da Publicação no Diário: 16/03/2007)

Por fim, anoto que os requerimentos formalizados pelo recorrido em contrarrazões, de condenação da agravante
“[...]ao pagamento dos aluguéis em atraso, acrescidos de multa e juros, bem como dos aluguéis correspondentes ao período de seis meses referente ao prazo para desocupação do imóvel[...]”
e de
“[...]arresto das contas bancárias e dos bens da Agravante[...]”
devem ser dirigidas ao juízo onde tramita a demanda, a quem compete analisar originariamente as questões, sob pena de supressão de instância.

Pelo exposto, dou
provimento parcial
ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar a observância do disposto no art. 63, §2º, da Lei nº 8.245/91 para fins de desocupação do imóvel objeto da lide.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 15.04.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão virtual 15/04 a 19/04/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.